Tribunal: STF
Processo: Rcl 83220
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 16. APLICAÇÃO EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA. 



    1.Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Maringá, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo n. 0012024-53.2021.8.16.0018, pela qual se teria aplicado incorretamente a tese firmada por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 16.



    2. Alega o reclamante que “foi parte recorrida no Recurso Inominado interposto pelo servidor Assis Pinheiro da Fonseca, no qual se discutia a base de cálculo das horas extraordinárias de servidor municipal. A 6ª Turma Recursal do TJPR, por maioria, deu provimento ao recurso do servidor para determinar que a base de cálculo das horas extras fosse a remuneração total, e não o vencimento básico, fundamentando tal entendimento na Súmula Vinculante nº 16” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 3):



    “Cinge-se a controvérsia a despeito da base de cálculo das horas extras. 



    Em que pese o município alegue que a base de cálculo das horas extras deve corresponder ao vencimento básico do cargo, sem contemplar adicionais ou gratificações, deve ser aplicada a Súmula Vinculante 16, a qual aduz: 



    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. 



    No mesmo sentido, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (...).



    (...)



    Isto posto, a base de cálculo das horas extras deve ser a remuneração do autor, e não o vencimento básico, como requer o município. Nesse cenário, o provimento do recurso interposto é medida que se impõe.



    (...)



    Isto posto, voto no sentido do CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, reformando a r. sentença proferida, para que a base de cálculo das horas extras seja a remuneração do autor, condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação incorreta da base de cálculo, atualizados nos termos da fundamentação, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Diante do sucesso recursal, não há que falar em pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, conforme o disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei n. 12.153/2009.”.



    Afirma o reclamante que “o STF já definiu, de forma reiterada, que o enunciado se aplica exclusivamente para assegurar que a remuneração global do servidor público não seja inferior ao salário mínimo, não possuindo qualquer relação com o art. 7º, XVI, da CF, que trata da remuneração do serviço extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede ”medida liminar para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR nos autos do RI nº 0012024-53.2021.8.16.0018, a fim de impedir a execução e a expedição de RPV, até julgamento final desta Reclamação” e “ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado e determinando que outra decisão seja proferida, afastando a aplicação da SV 16 à definição da base de cálculo de horas extras” (fl. 3, 4, e-doc. 1).  



    É o relatório. Decido.  



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Nesta oportunidade destaco o paradigma invocado pelo reclamante. A Súmula Vinculante n. 16 fixou a a seguinte tese:  



    "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.".



    6. Ao aprovar o referido verbete vinculante, esta Suprema Corte reiterou o entendimento de que a garantia da percepção do salário mínimo diz respeito à totalidade da remuneração do servidor, e não ao seu vencimento básico.



    7. A decisão impugnada nesta via, por sua vez, versa sobre qual seria a base de cálculo das horas extraordinárias de servidor municipal, pelo que verifico a incorreção de aplicação da Súmula Vinculante n. 16 pela autoridade reclamada.



    8. Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, abstendo-se, desta feita, de aplicar a Súmula Vinculante n. 16, por versar sobre matéria diversa daquela discutida nos autos de origem, conforme fundamentação expendida na presente decisão.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente